Tribunal: STF
Processo: AI 830145
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RURÍCULA. LEI 8.213/1991, ART. 115. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PERCEBIDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 37 E 97 DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. EXAME DA BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.